Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual.

2. A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do recorrente quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

3. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (artigo 297 do CPC) e tem por objetivo dar efetividade à tutela jurisdicional, sendo que, diante de sua natureza específica, a penalidade não pode ser fixada em valor irrisório nem excessivo, a fim de que cumpra sua função de compelir a parte a cumprir a obrigação, mas sem importar em enriquecimento sem causa do adverso.

4. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o montante fixado, sendo cabível sua redução quando não se mostrar condizente com as peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso parcialmente provido.